Tribunal: TJDFT
Processo: 0006700-61.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. VALOR PAGO EM CONTA DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. CONTAS IRREGULARES. DEVER DE INDENIZAR.
1. O valor pago a terceiro sem autorização do titular do crédito não serve como comprovação da quitação e demonstra irregularidade nas contas prestadas.
2. Negou-se provimento ao apelo.